Tribunal: CARF
Processo: 13804.004135/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004135/2007-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.154 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
PAUL HOFFBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme auto de infração às fls. 10/15, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física Exercício 2003 ano-calendário 2002, no valor de R$ 7.863,08, a ser acrescido de
multa de ofício e juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
2. A autuação decorreu de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, tendo sido
constatada a infração de omissão de rendimentos no valor de R$ 28.593,00, conforme
precatório no 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no julgamento da ação declaratória
no 2003.83.00009323-4, que julgou procedente o reajuste de 28,86% nos vencimentos.
3. A fiscalização informa que no julgamento da apelação cível no 345122-PE, que
pleiteava a não incidência do Imposto de Renda sobre tais rendimentos, o Tribunal
Regional Federal da 5a Região considerou-os de natureza remuneratória e, portanto,
tributáveis.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004135/2007-15
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004135/2007-15

4. Irresignado, o sujeito passivo apresenta impugnação de fls. 01/09, onde, entre outras
alegações, aduz acerca de uma apelação cível no 345122-PE, cujo objeto é a não
incidência de imposto de renda sobre os rendimentos relativos ao aludido precatório.
5. Acrescente que o TRF 5a Região julgou improcedente a apelação cível, estando
pendente de julgamento de embargos de declaração, não tendo transitado em julgado.
Acrescenta que somente no período de 08/05/2003 a 22/03/2005, havia medida liminar
determinando a suspensão da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
precatório. Pede a exclusão da multa de ofício, por estar suspensa a ação, sem decisão
quanto ao mérito, referindo-se ao art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NORMAS PROCESSUAIS - CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÕES NA VIA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Prevalece na instância administrativa a discussão intentada na via judicial, mesmo antes
do lançamento de ofício, de tal maneira que a submissão da matéria tributável ao âmbito
do Poder Judiciário antes da anunciação do crédito tributário é suficiente para formar a
concomitância de discussões e assim impedir a instância administrativa de conhecer da
matéria diretamente submetida à discussão judicial.
AÇÃO JUDICIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Cabe a exigência de multa de ofício em lançamento para prevenir a decadência, quando
inexistem as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no
art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a
mesma questão
b) nulidade da decisão por vício formal
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 28.593,00.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004135/2007-15

Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O interessado insurge-se contra a decisão anterior alegando que os rendimentos
foram recebidos acumuladamente sendo tributados pelo regime de caixa. Assim, solicita que os
recebimentos acumulados sejam tributados em sua época própria (regime de competência).
Também pede a dilação do prazo para apresentar os documentos comprobatórios
dos cálculos que fundamentam seu pedido.
Como sabido a matéria relativa à incidência de imposto de renda sobre o montante
recebido (regime de caixa), ou seja, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, já foi
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543B do Código de
Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava,
para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação
da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Da observação do relatório do auto de infração (e-fls. 13), nota-se que é citado
que os rendimentos omitidos referem-se a êxito obtido pelo contribuinte no julgamento da ação
declaratória 2003.83.00009323-4, portanto há indícios de que tal demanda contemple, a
princípio, à verbas recebidas de forma acumulada e que possivelmente foram tributadas pelo
regime de caixa.
Contudo, não se verificam nos autos qualquer documento/tabela que discrimine
período e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação daquela sentença e
somente com a apresentação deste documento é que pode ser devidamente comprovado o
recebimento de rendimentos acumulados, bem como, tornar possível a aplicação escorreita do
regime de competência do IRPF aos montantes recebidos.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo e todo o anteriormente exposto;
Considerando os indícios verificados e, tendo por principio o atendimento do
disposto no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o
do artigo 62, do RICARF, aos quais os membros deste Conselho são vinculados;
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004135/2007-15

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto ao
recebimento acumulado dos rendimentos omitidos contidos nesta notificação de lançamento,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie
o seguinte:
- Intimar o interessado a apresentar documento/tabela onde conste a discriminação
do período correspondente, bem como respectivos montantes mensais dos créditos apurados na
liquidação da sentença da respectiva demanda judicial.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 52
DF CARF MF
Original